Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713522-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REGINA MARIA TOMBINI DECISÃO 1. O exequente agrava das decisões da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0716181-36.2018.8.07.0001 - IDs 90219486 e 90708761) que indeferiu auxílio judicial (RENAJUD e SISBAJUD) para consulta e localização de bens penhoráveis. Sustenta que a medida é fundamental para dar efetividade à execução e a suspensão liminar da decisão tem o propósito de obstar o arquivamento dos autos, fundamentando o pedido no dever de cooperação (CPC 6o) e na máxima eficácia da demanda. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 10.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR